Tribunal: TJDFT
Processo: 0707340-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÕES ATENDIDAS. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PARA REALIZAR A DILIGÊNGIA. ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SUFICIENTE.
1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Não cabe o indeferimento da petição inicial quando o autor cumpre a ordem judicial de forma satisfatória, juntando aos autos elementos suficientes para o processamento da demanda.
3. No caso dos autos, o requerente indicou endereço válido para a realização da diligência de busca e apreensão, qual seja, o endereço informado pela ré no contrato de financiamento.
4. Mesmo que já tenha ocorrido uma tentativa de notificação extrajudicial no local, não é possível negar a realização de busca e apreensão no mesmo endereço, pois esta diligência é efetuada de maneira diversa da primeira e, inclusive, observa um procedimento próprio, sendo executada por oficial de justiça, e não por funcionário dos Correios. Além do mais, ainda que haja informação dos Correios no sentido de que o cliente era desconhecido, certo é que o aviso de recebimento foi devidamente assinado, mesmo que por um terceiro.
5. Não se pode admitir um juízo de suposição, antecipando-se ao resultado de uma diligência que sequer foi realizada, sob pena de criar-se um indevido obstáculo à prestação jurisdicional e violar o princípio da cooperação processual.
6. Recurso conhecido e provido.